Tribunal: TJSP
Processo: 1023661-08.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de cassação. Descabimento. Órgão viário que procedeu em conformidade com os preceitos legais que regem o processo administrativo. Resolução Contran no 723/18. Notificação endereçada ao logradouro constante do Renach, tendo o autuado inclusive exercido o contraditório, mediante oposição de defesa. Trânsito em julgado operado no expediente

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de cassação. Descabimento. Órgão viário que procedeu em conformidade com os preceitos legais que regem o processo administrativo. Resolução Contran no 723/18. Notificação endereçada ao logradouro constante do Renach, tendo o autuado inclusive exercido o contraditório, mediante oposição de defesa. Trânsito em julgado operado no expediente administrativo que enseja a penalidade e, por conseguinte, a constrição do prontuário. Recurso desprovido.